Tribunal: TJMT
Processo: 1025443-24.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025443-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO - CPF: 737.384.331-04 (EMBARGANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido de promoção funcional por ressarcimento de preterição, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais, especialmente a frequência em curso de formação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de normas estaduais e da natureza jurídica do ressarcimento de preterição; (
ii
) ausência de
distinguishing
em relação ao Tema 454 do STF; (
iii
) contradição entre o afastamento da prescrição e a improcedência do pedido; e (
iv
) obscuridade quanto à aplicação de legislação estadual e do Tema 671 do STF, aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, reconhecendo a inexistência de prescrição, mas afastando o direito à promoção funcional diante da ausência de cumprimento dos requisitos legais objetivos, especialmente a frequência no curso de formação correspondente.

5. A alegação de omissão quanto ao ressarcimento de preterição não procede,
pois
a tese foi expressamente analisada e rejeitada, ao fundamento de que tal instituto não autoriza a dispensa dos requisitos legais da carreira militar.

6. A aplicação do Tema 454 do STF mostrou-se adequada, por vedar a atribuição de efeitos funcionais retroativos incompatíveis com a realidade fática do percurso formativo, inexistindo necessidade de
distinguishing
.

7. Não há contradição entre o reconhecimento da relação de trato sucessivo e a improcedência do pedido, pois o afastamento da prescrição não implica reconhecimento do direito material.

8. As alegações de obscuridade quanto à legislação estadual e ao Tema 671 do STF não evidenciam vício integrativo, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo inviável a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A promoção funcional por ressarcimento de preterição exige o efetivo cumprimento dos requisitos legais da carreira, não sendo possível atribuir efeitos retroativos com base em situação hipotética.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, alegando, em especial: (a) ausência de enfrentamento do Decreto Estadual n. 2.468/2010 e da natureza jurídica do ressarcimento de preterição; (b) aplicação automática, sem
distinguishing
, do Tema 454 do STF; (c) contradição entre o reconhecimento da relação de trato sucessivo, para afastamento da prescrição, e a conclusão de impossibilidade de recomposição funcional; (d) obscuridade quanto à referência à LC Estadual n. 408/2010; e (e) inadequação da incidência do Tema 671 do STF, além de pleitear efeitos infringentes para restauração da sentença ou procedência parcial do pedido, com redimensionamento da sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo o não cabimento dos
aclaratórios
, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as teses necessárias à solução da controvérsia, inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC, e que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento. Sustenta, ademais, que a promoção funcional reclama o preenchimento dos requisitos legais, inclusive o requisito temporal e a observância do regime normativo próprio da carreira militar, inexistindo direito à recomposição funcional pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto fático-probatório, nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais consentânea com a pretensão subjetiva da parte sucumbente.

Desde logo, importa assentar que o acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, as questões efetivamente necessárias à solução da controvérsia. Com efeito, o julgado enfrentou expressamente: a inexistência de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo sem negativa administrativa expressa; a exigência legal de cumprimento dos requisitos objetivos para promoção na carreira militar; a incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454; a impossibilidade de retroação funcional sem a frequência no curso de formação da turma de origem; a inviabilidade de aproveitamento entre cursos distintos à luz da legalidade administrativa; e, ainda, a referência ao Tema 671 do STF.

Nesse panorama, não se verifica a alegada omissão sobre a matéria de fundo. O fato de o embargante reputar insuficiente, desfavorável ou não exaustiva a fundamentação adotada não transmuta o
decisum
em omisso. A omissão juridicamente relevante, apta a ensejar
aclaratórios
, é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria obrigatoriamente se pronunciar e não o fez. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A primeira insurgência do embargante diz respeito à suposta omissão quanto ao Decreto Estadual n. 2.468/2010 e à natureza jurídica do ressarcimento de preterição. Também aqui não lhe assiste razão.

O acórdão embargado não ignorou a moldura normativa invocada pela parte autora. Ao contrário, o julgado reconheceu, de modo explícito, que a pretensão deduzida nos autos se fundava em pedido de promoção funcional por ressarcimento de preterição, mas concluiu que, mesmo sob essa qualificação jurídica, a promoção pretendida não poderia ser deferida sem o efetivo preenchimento dos requisitos legais objetivos, notadamente a frequência e aprovação no curso de formação correspondente, exigência extraída do art. 21, IX, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Em outras palavras, o acórdão não deixou de apreciar o argumento do ressarcimento de preterição; apenas rejeitou a consequência jurídica defendida pelo embargante, por entender que referido instituto não autoriza a criação de ficção incompatível com os requisitos legais da carreira militar. O julgamento foi, portanto, de mérito sobre a tese, e não de silêncio sobre ela.

É importante frisar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos, precedentes, construções argumentativas ou qualificações dogmáticas mobilizadas pela parte, desde que enfrente, de forma fundamentada, o núcleo essencial da controvérsia. A exigência do art. 489, §1º, do CPC não se confunde com a necessidade de resposta analítica e individualizada a cada argumento acessório ou a cada desdobramento retórico da tese deduzida. Basta que a decisão revele, com coerência e suficiência, as razões pelas quais adotou determinada conclusão.

No caso concreto, o núcleo essencial da controvérsia consistia em saber se o embargante, não tendo frequentado o 30º CFSD, poderia, ainda assim, obter promoção retroativa por ressarcimento de preterição com base no desempenho obtido em curso distinto, a saber, o 31º CFSD. E a resposta dada pelo acórdão foi negativa, justamente porque a promoção funcional na carreira militar não decorre de mera presunção de equivalência, nem pode ser construída sobre base fática hipotética.

A alegação de omissão quanto à necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 454 do STF igualmente não prospera.

O embargante sustenta que o caso dos autos não versaria sobre simples nomeação tardia, mas sobre recomposição funcional decorrente de preterição causada por ilegalidade estatal anteriormente reconhecida em juízo. Afirma, por isso, que seria indispensável distinguir a situação concreta da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o acórdão embargado, ao aplicar o Tema 454, assim procedeu por identificar aderência suficiente entre a
ratio

decidendi
do precedente vinculante e a controvérsia submetida a julgamento.

Com efeito, o ponto central do Tema 454 consiste em afastar a possibilidade de que a nomeação tardia, ainda que amparada por decisão judicial com eficácia retroativa, gere automaticamente direito a promoções ou progressões funcionais que somente seriam alcançadas se o ingresso houvesse ocorrido, no plano fático, “a tempo e modo”. E foi exatamente esse o raciocínio acolhido no acórdão: a decisão judicial que permitiu a continuidade do autor no certame não é apta, por si só, a irradiar efeitos funcionais retroativos incompatíveis com a realidade do percurso formativo efetivamente cumprido.

A pretensão do embargante, embora revestida da nomenclatura “ressarcimento de preterição”, conduz, ao fim e ao cabo, ao mesmo resultado vedado pelo precedente do STF: atribuir consequências funcionais retroativas como se tivesse ocorrido, em tempo próprio, a frequência e conclusão do curso da turma originária. A divergência do embargante é, assim, com a conclusão hermenêutica do colegiado, e não com eventual falta de manifestação.

Também não se sustenta a apontada contradição interna entre o reconhecimento da relação de trato sucessivo, para fins de afastamento da prescrição, e a conclusão de improcedência do pedido.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre tais proposições. O reconhecimento de que a pretensão se insere em relação jurídica de trato sucessivo, na forma da Súmula 85 do STJ, serviu apenas para afastar a prejudicial de prescrição do fundo de direito, ante a inexistência de negativa administrativa expressa. Isso não significa, nem poderia significar, que o mérito devesse ser julgado procedente. Uma coisa é afirmar que a pretensão não está integralmente fulminada pelo decurso do tempo; outra, completamente distinta, é reconhecer a existência do direito material postulado.

Portanto, não há contradição quando o acórdão, de um lado, admite a análise de fundo da pretensão, e, de outro, no exame meritório, conclui pela ausência de suporte jurídico para a recomposição funcional pretendida. Trata-se de sequência lógica e juridicamente coerente: supera-se a prejudicial temporal e, em seguida, examina-se o mérito, que pode ser acolhido ou rejeitado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, a coexistência, na própria decisão, de proposições inconciliáveis entre si. Não se confunde com contrariedade entre a conclusão do julgado e a tese defendida pela parte. No caso, inexiste antagonismo intrínseco no acórdão. A linha argumentativa é linear: afasta-se a prescrição; afirma-se a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para promoção; registra-se que o embargante não frequentou o curso correspondente; e conclui-se, por isso, pela impossibilidade da retroatividade funcional.

A insurgência relativa à suposta obscuridade ou omissão quanto à referência à LC Estadual n. 408/2010 também não merece acolhida.

O acórdão embargado foi suficientemente claro ao assentar que a retroatividade pretendida esbarrava, entre outros fundamentos, nos limites normativos relativos ao aproveitamento entre cursos distintos. A menção à legislação estadual pertinente não foi obscura, tampouco desconectada do caso concreto. Ao contrário, serviu como reforço argumentativo à conclusão principal de que não seria juridicamente admissível transpor, para a turma originária, desempenho obtido em curso
diverso
, como se houvesse identidade plena entre ambos para fins de progressão funcional.

O fundamento determinante da improcedência permaneceu claramente identificado: a promoção por preterição, nos moldes postulados, não pode prescindir do efetivo cumprimento dos requisitos legais objetivos, entre os quais se insere a aprovação no curso de formação correspondente. Desse modo, mesmo que se abstraísse a menção à LC n. 408/2010, a conclusão permaneceria íntegra.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto ao Tema 671 do STF.

O embargante pretende afastar a sua incidência sob o argumento de que haveria julgados deste Tribunal em sentido diverso e de que o caso concreto envolveria peculiaridades próprias. Contudo, o acórdão embargado fez referência ao Tema 671 como elemento convergente com a compreensão de que a nomeação retroativa por decisão judicial não impõe, em regra, à Administração o dever de indenizar ou recompor integralmente situações funcionais pretéritas, salvo hipóteses excepcionais de manifesta arbitrariedade, o que não foi reconhecido no caso.

De todo modo, ainda que se reputasse dispensável a menção ao Tema 671, isso não conduziria à alteração do resultado do julgamento, porque, repita-se, a
ratio

decidendi
do acórdão assentou-se, sobretudo, na ausência de frequência do embargante no curso da turma de origem e na necessidade de cumprimento dos requisitos legais para promoção. Logo, eventual discordância da parte com um dos fundamentos acessórios não caracteriza vício integrativo.

O que se percebe, em realidade, é que a parte embargante busca reabrir discussão exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação, insistindo em interpretação normativa diversa daquela acolhida pelo colegiado. Pretende, em suma, que os embargos de declaração sirvam como sucedâneo recursal para rediscussão da justiça, correção ou conveniência da solução adotada. Tal finalidade, entretanto, é manifestamente estranha à estreita via do art. 1.022 do CPC.

É preciso enfatizar que os embargos de declaração com pretensão infringente apenas se admitem em situações excepcionais, quando a correção de vício efetivamente existente conduz, de forma necessária, à modificação do julgado.

No caso presente, a decisão embargada foi clara ao assentar que o embargante não frequentou o 30º CFSD, tendo sido convocado em momento posterior ao encerramento do curso, razão pela qual não se mostrava juridicamente possível tratá-lo como se houvesse preenchido os requisitos funcionais inerentes à turma originária. Este fundamento foi suficiente, congruente e diretamente relacionado à improcedência dos pedidos iniciais.

A invocação, pelo embargante, de julgados desta Corte que teriam decidido de modo diverso em casos supostamente assemelhados não configura omissão do acórdão recorrido, especialmente porque o órgão julgador não está compelido, em sede de embargos, a revisar o acerto da subsunção jurídica promovida, tampouco a promover cotejo analítico com cada precedente apresentado pela parte, quando já existem fundamentos autônomos e bastantes sustentando a conclusão adotada.

Além disso, a eventual existência de entendimento divergente em outros julgados não converte, automaticamente, o acórdão embargado em omisso, contraditório ou obscuro. A divergência jurisprudencial, se existente, desafia os meios impugnativos adequados, não servindo os embargos declaratórios para uniformização reflexa ou para reexame do mérito já deliberado pelo colegiado.

Ressalte-se, ainda, que não há obrigação de o julgador adotar, textualmente, a linha argumentativa ou a técnica decisória pretendida pela parte. O dever constitucional e legal de fundamentação se satisfaz com a exposição das razões de convencimento aptas a demonstrar o itinerário lógico-jurídico da decisão, o que ocorreu de modo inequívoco no acórdão embargado.

Também não procede a tentativa de transformar a alegada falta de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais em vício de omissão. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC justamente evidencia que nem sempre é necessária a menção literal e individualizada a todos os artigos invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida. Assim, a mera finalidade de
prequestionar
não impõe o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A pretensão do embargante, em verdade, revela propósito de substituição do juízo de mérito realizado pelo colegiado por outro que lhe seja favorável, especialmente mediante a reafirmação de teses já expendidas na fase recursal ordinária, como a inaplicabilidade do Tema 454 do STF, a centralidade do Decreto Estadual n. 2.468/2010 e a viabilidade de recomposição funcional por preterição. Contudo, todas essas matérias, sob o prisma necessário à solução do litígio, foram efetivamente apreciadas e rejeitadas no acórdão embargado.

Logo, o que se pretende é verdadeira rediscussão da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Por derradeiro, registro, para fins de prequestionamento, que a matéria devolvida foi suficientemente enfrentada à luz do art. 1.022 do CPC, bem como sob a perspectiva da fundamentação adequada das decisões judiciais. O não acolhimento dos presentes
aclaratórios
decorre, exclusivamente, da inexistência dos vícios formais aptos a autorizar a integração ou modificação do julgado.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026